Tribunal: TJMT
Processo: 1025860-40.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025860-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA DE SERVIÇOS

- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO

-

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC)

- DANO MORAL CONFIGURADO -

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de energia elétrica não comprova a regularidade da suspensão do serviço, sendo esta realizada em dia vedado pelo artigo 359 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e pelo artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017, com redação dada pela Lei nº 14.015/2020.

O corte indevido do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço essencial, configurando dano moral
in re ipsa
.

O quantum indenizatório deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

|

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) N. 1025860-40.2024.8.11.0041

APELANTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

APELADO: SALATIEL DE LIRA MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE Á INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL (AGUAS) nº 1025860-40.2024.8.11.0041
, julgou procedentes os pedidos iniciais para
“I - RATIFICAR os termos da tutela anteriormente deferida e declarar inexistente o débito discutido nos autos; II - CONDENO a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção. III - Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).”.

Em suas razões, a parte apelante sustenta a inexistência de irregularidade na cobrança e medição, bem como ausência de danos morais indenizáveis. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, bem como a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelada ajuizou a presente ação, ao fundamento de que
“é cliente da requerida, sob a matrícula 535906-6, e seu consumo sempre foi em média 10m3, atribuindo a ele um valor aproximado de R$ 70,00 (setenta reais) a R$ 96,00 (noventa e seis reais) mensalmente. Todavia, expõe que, sua fatura teve um aumento repentinamente, sendo que em abril de 2024, a demandada inseriu na fatura do autor um valor por serviço não contratado, resultando no montante de R$ 268,20. Acrescenta que, em 12/04/24, requereu informações quanto ao pedido de suspensão temporária, visto que pretendia deixar seu imóvel para reformar, no entanto, não aderiu o serviço em razão do alto custo. Contudo, mesmo não tendo prestado qualquer tipo de serviço nesse sentido, a demandada inseriu na conta de consumo um valor pertinente, como se o serviço estivesse realizado. Aduz ainda que, mesmo diante de diversas tratativas, não obteve êxito em resolver o litigio, o que, posteriormente, ocasionou na suspensão do fornecimento de água.”.

Pois bem. Inicialmente, consigna-se que a relação travada entre as partes é de consumo.

Registra-se que os usuários de serviços públicos, como
in casu
, de abastecimento de água, devem ser considerados consumidores, uma vez que os utilizam como destinatários finais (art. 2°, caput, do CDC).

Por sua vez, as concessionárias que prestam serviços públicos enquadram-se no conceito de fornecedor, pois distribuem e os comercializam a um número indeterminado de pessoas, de forma habitual e mediante remuneração, pois seus usuários pagam pelo fornecimento do serviço, sendo a atividade, inclusive, voltada ao lucro.

Por conseguinte, as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesta esteira, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, visto que ela responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

Consequentemente, a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (
ope legis
), tornando-se desnecessária a análise da vulnerabilidade do consumidor, que, no caso, é presumida.

Na hipótese, a parte autora, ora Apelada, questiona a cobrança excessiva do mês de abril/24, justificada por serviços solicitados à Apelante.

Entretanto, e conforme posto em ato sentencial, não se desincumbiu a Recorrente em demonstrar a efetiva prestação dos serviços cobrados
“A despeito de a fatura gozar de presunção relativa de veracidade, incumbe ao réu demonstrar o efetivo consumo/gasto pelo autor quando se verifica o aumento excessivo e desproporcional à média das faturas mensais. Todavia, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, limitando-se a dizer que se trata de tarifas adicionais de serviço, sem ao menos anexar aos autos documento que comprove tal alegação. Cabia à parte ré demonstrar que tal cobrança é licita. O que não se verifica nos autos.
Ademais, não há nos autos um único elemento sequer que infirme a pretensão do autor, o que por si só conduz à procedência do pedido contido na exordial.
”.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a requerida agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança de forma indevida, ocasionando a interrupção ilegal do serviço.

Portanto, escorreita a sentença que declarou a inexistência do débito apontado nos autos.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (
REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de R$ 7.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, fixado no
decisum
, deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o montante indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Sem majoração dos Honorários pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025